Tribunal: TJSP
Processo: 1010181-38.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica – Ação de regresso – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada – Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em razão de danos elétricos – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos elétricos – Irrelevância – Inexiste obrigação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica – Ação de regresso – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada – Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em razão de danos elétricos – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos elétricos – Irrelevância – Inexiste obrigação de exaurimento ou solicitação administrativa do procedimento constante do artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no artigo 5o inciso XXXV da Constituição Federal – Danificação de equipamentos por oscilação de energia – Queda de raios (descarga atmosférica) que não afasta a responsabilidade da apelante, porquanto não configura caso fortuito ou força maior – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano – Ressarcimento no valor total desembolsado pelo apelado, cujo pleito está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação – Sentença mantida no mérito – Juros de mora que devem ser computados desde a citação – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010181-38.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010181-38.2020.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação:
1010181-38.2020.8.26.0068
Comarca:
Barueri
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Juiz prolator:
Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Processo:
1010181-38.2020.8.26.0068
Apelante:
Eletropaulo Metropolitano Eletricidade de São Paulo
S/A
Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica Ação de
regresso Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada
Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em
indenização concedida em razão de danos elétricos Sentença de
procedência
Inconformismo da ré
Ausência de prévia
comunicação administrativa para apuração dos danos elétricos
Irrelevância Inexiste obrigação de exaurimento ou solicitação
administrativa do procedimento constante do artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio
da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no
artigo 5o inciso XXXV da Constituição Federal Danificação de
equipamentos por oscilação de energia
Queda de raios
(descarga atmosférica) que não afasta a responsabilidade da
apelante, porquanto não configura caso fortuito ou força maior
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de
serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37,
§6o da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da
relação de causalidade entre o fato e o dano Ressarcimento no
valor total desembolsado pelo apelado, cujo pleito está abrangido
pelo princípio constitucional da ampla reparação Sentença
mantida no mérito Juros de mora que devem ser computados
desde a citação Recurso parcialmente provido.
VOTO No 22297
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 169/174, que julgou procedente a ação indenizatória regressiva
para condenar a ré ao ressarcimento de R$ 2.600,00, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática desta Corte e acrescidos de juros
moratórios de 12% ao ano desde o desembolso, além de arcar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010181-38.2020.8.26.0068 -Voto no
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor da condenação.
Inconformada, a ré apela alegando inexistir em
seu sistema ocorrência registrada na data mencionada dos fatos, sendo
que no artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora
deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando
ocorrências na sua rede.
Diz não ter identificado qualquer falha no sistema
elétrico na rede que serve os imóveis do segurado, sendo que os laudos
unilaterais carreados pela recorrida não comprovam de forma cabal o
nexo causal entre os danos suportados e a conduta da recorrida.
Argumenta que, após ter realizado o conserto, não
há como aferir a extensão do dano e qual o grau de culpabilidade de seu
causador. Ressaltando que no momento de reparação dos equipamentos
sem a realização da inspeção por parte da ré, violou o direito do
contraditório e ampla defesa, o que afasta sua responsabilidade.
Aduz ser inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor,
requerendo
a
improcedência
da
demanda.
Subsidiariamente pede que os juros de mora sejam computados desde a
citação.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de pretensão indenizatória regressiva
ajuizada por Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais em face de
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, fundada no
pagamento do seguro de danos elétricos em equipamentos, em favor do
segurado Condomínio Edifício Four Towers Gatte, ocorrido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010181-38.2020.8.26.0068 -Voto no
4
17/11/2018, em virtude distúrbio/sobrecarga de energia elétrica.
Os eventos foram comunicados à seguradora, a
qual providenciou a regulação do sinistro e confirmou os danos em R$
5.600,00.
Recebida a franquia de R$ 3.000,00 do segurado,
a autora realizou o pagamento da indenização de R$ 2.600,00, em
07/02/2019, pleiteando a condenação da ré ao ressarcimento, acrescidos
de correção monetária e juros de mora desde o desembolso.
Com a exordial carreou os documentos de fls.
17/39.
Em sua defesa, a ré alegou a inexistência de
registro de oscilações ou variações da rede nas proximidades do circuito
que alimenta a instalação objeto da lide, bem como a ausência de registros
de oscilações na rede elétrica, afirmando que os danos causados não são
de sua responsabilidade.
Aduz que a rede elétrica possui equipamentos de
segurança, como para-raios, mas dependendo da descarga elétrica
recebida, alguns equipamentos não conseguem impedir que a descarga
elétrica passe para a instalação dos seus consumidores.
Argumenta que as unidades consumidoras precisa
ter o fio terra devidamente instalado e posteriormente ser distribuído para
a rede interna do imóvel, bem como o disjuntor de surto (DPS), cujos
equipamentos tem a função de evitar descargas elétrica e, caso o imóvel
não tenha tais equipamentos, os aparelhos elétricos são danificados.
Ressalta que a ausência dos mencionados equipamentos de segurança, a
instalação está fora dos padrões exigidos pela agência reguladora, o que
afasta sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010181-38.2020.8.26.0068 -Voto no
5
Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor, a inversão do ônus da prova; que os laudos técnicos
foram produzidos unilateralmente, não podendo ser utilizados para
comprovação do nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia
e os danos sofridos pelo segurado.
Pugna
pela
improcedência
da
demanda.
Subsidiariamente pede que os juros sejam computados desde a citação.
Após a réplica (fls. 152/168), sobreveio a sentença
de procedência, que deflagrou o presente inconformismo.
Destaco inexistir obrigação de exaurimento ou
solicitação administrativa do procedimento constante artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, posto se tratar de mero pedido
administrativo para o ressarcimento de danos, sob pena de ofensa ao
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no
artigo 5o inciso XXXV da Constituição Federal.
Este é o posicionamento desta Corte:
Seguro. Ação de ressarcimento de danos ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado.
Oscilação de energia elétrica, que provocou danos em
equipamentos
da empresa segurada. Relação de
consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts.
37, §6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da
Resolução
414/2010,
da
ANEEL.
Irrelevância.
Circunstância que não tem o condão de afastar a
responsabilidade da prestadora de serviço público.
Falta de interesse de agir. Inocorrência. Acesso ao
Judiciário
que
não
está
condicionado
ao
requerimento administrativo. Concessionária que
não se desincumbiu do ônus de provar alguma das
causas excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010181-38.2020.8.26.0068 -Voto no
6
do CDC). Dever de indenizar da Concessionária
reconhecido. Honorários advocatícios sucumbenciais
fixados no patamar mínimo. Arbitramento que atende
os parâmetros previstos nas alíneas "a", "b" e "c", do
§3o, do artigo 20, do Código de Processo Civil. Redução
descabida. Sentença mantida. Recurso improvido.
(Apelação no 1102786-77.2015.8.26.0100, 26a Câmara
de Direito Privado, Relator Desembargador Bonilha
Filho, julgado em 01/12/2016). Grifo nosso.
Ressalvado o entendimento anteriormente adotado,
diante do firme posicionamento do STJ, consigno ser aplicável o Código
de Defesa do Consumidor, havendo sub-rogação dos direitos do segurado
em favor da seguradora, ora apelada, dentro do prazo prescricional
aplicável à relação jurídica originária.
Cumpre ressaltar que incide a Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro.
Passo a apreciação do mérito.
A apólice do seguro foi colacionada com a
exordial (fls. 17/20) e estava em plena vigência quando ocorreu o
sinistro.
Foram carreados aviso de sinistro, laudo de
vistoria, fotos, orçamentos, laudos técnicos e nota fiscal (fls. 21/36),
concluindo-se pela ocorrência de danos decorrentes de descargas
elétricas e pelo deferimento da indenização em R$ 2.600,00, já abatida a
franquia, conforme comprovante de pagamento de fl. 37.
Já a ré não carreou documento algum a comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010181-38.2020.8.26.0068 -Voto no
7
a inexistência de perturbação na rede elétrica, na data mencionada em
exordial, bem como não demonstrou que os danos teriam ocorrido por
problemas técnicos internos nos equipamentos do segurado.
Como se sabe, a empresa concessionária
prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo
suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o
dano.
Ressalto que a queda de raios (descargas
atmosféricas) não afasta a responsabilidade da apelante, porquanto não
configura caso fortuito ou força maior.
Neste sentido, esta Corte já decidiu:
Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Autora que pretende ser ressarcida pela Ré dos
valores a que fora obrigada a indenizar o
segurado, por força de contrato de seguro.
Alegada responsabilidade objetiva da Apelante.
Danos ocasionados por falha no fornecimento de
energia elétrica. Aparelhos danificados. Queda de
raio que não configura caso fortuito ou força
maior.
Intempéries
meteorológicas
que
são
previsíveis e corriqueiras. Ré que não impugnou,
especificamente, os fatos alegados pela Autora. Ônus
probatório também não observado (art. 373, II, do CPC
e 14, § 3o, do CDC). Falha na prestação do serviço
caracterizada.
Sentença
de
procedência
mantida.
Honorários sucumbenciais majorados para 20% do
valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recurso
não provido
(Apelação no 1039535-77.2014.8.26.0114, 37a Câmara
de Direito Privado, Relator João Pazine Neto, julgado
em 06/06/2017). Grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010181-38.2020.8.26.0068 -Voto no
8
Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
julgada improcedente - Seguradora sub-rogada -
Contrato de seguro modalidade residencial -
Descarga
e
oscilações
elétricas
em
imóvel
segurado - Alegação de caso fortuito ou força maior,
inexistência de defeito nos serviços prestados e culpa
exclusiva do consumidor a afastarem o nexo de
causalidade - Aplicação do CDC - Inversão do ônus
probatório (artigo 6o, inciso VIII) - Fatos arguidos
pela ré não demonstrados - Forte chuva com
queda de raio - Eventos naturais que atualmente
não caracterizam força maior - Fatos comuns e
corriqueiros que integram o risco da atividade da
concessionária - Possibilidade de adoção de
medidas preventivas para minimizar os efeitos -
Excludente afastada - Responsabilidade objetiva
da concessionária pela reparação dos danos,
baseada nas teorias do risco da atividade e do
risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14 do
CDC - Juros de mora incidentes a partir da citação e
correção monetária incidente a partir do desembolso -
Aplicação dos arts. 219 do CPC/1973, 405 do CC e
Súmula 43 do STJ - Recurso provido.
(Apelação no 1008274-68.2016.8.26.0100, 16a Câmara
de Direito Privado, Relator Miguel Petroni Neto, julgado
em 30/05/2017). Grifo nosso.
Dessa forma, diante dos elementos constantes nos
autos, o apelado deve ser ressarcido no valor total desembolsado, cujo
pleito está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação
ou da “indenizabilidade irrestrita” (in Programa de Responsabilidade
Civil, 10a ed., Sérgio Cavalieri Filho, p. 366), sendo mesmo de rigor a
procedência da demanda.
Embora mantida no mérito a sentença de origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010181-38.2020.8.26.0068 -Voto no
9
com razão a apelante quando alega que o termo inicial dos juros de mora
deve retroagir à data da citação, tratando-se de responsabilidade
contratual. Já a correção monetária deve ser mantida desde o
desembolso.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para declarar que os juros de mora de 1% ao mês serão
computados desde a citação.
É como voto.
HELIO FARIA
Relator